Tribunal: TJES
Processo: 5000571-89.2025.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000571-89.2025.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALE S.A.
RECORRIDO: KLIFFTON VIANA DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS. ATRASO SUPERIOR A TRÊS HORAS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. FALHA TÉCNICA EM LOCOMOTIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E CUIDADO. DANO MORAL CONFIGURADO. CHEGADA EM HORÁRIO NOTURNO AVANÇADO. SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA E VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR.
QUANTUM I
NDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por concessionária de transporte ferroviário contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de atraso significativo na viagem, afastando o pedido de ressarcimento por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar a responsabilidade civil da transportadora ferroviária por atraso na prestação do serviço e a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade do transportador é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 734 do Código Civil. Falha técnica em equipamento da locomotiva configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, incapaz de romper o nexo causal. Atraso superior a três horas na chegada ao destino final, sem comprovação de prestação de assistência material ao passageiro, em violação às normas regulatórias da ANTT. Chegada em horário noturno avançado, expondo o consumidor a situação de insegurança e vulnerabilidade, que extrapola o mero aborrecimento. Dano moral caracterizado.
Quantum
indenizatório fixado em valor moderado e adequado às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O atraso relevante no transporte ferroviário de passageiros, decorrente de falha técnica inerente à atividade e sem a devida assistência material, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, especialmente quando a chegada ocorre em horário noturno avançado, em contexto de insegurança ao consumidor.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000571-89.2025.8.08.0007

RECORRENTE:
VALE S.A.

RECORRIDO:
KLIFFTON VIANA DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
SILVIA FONSECA SILVA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS. ATRASO SUPERIOR A TRÊS HORAS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. FALHA TÉCNICA EM LOCOMOTIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E CUIDADO. DANO MORAL CONFIGURADO. CHEGADA EM HORÁRIO NOTURNO AVANÇADO. SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA E VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR.
QUANTUM I
NDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por concessionária de transporte ferroviário contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de atraso significativo na viagem, afastando o pedido de ressarcimento por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar a responsabilidade civil da transportadora ferroviária por atraso na prestação do serviço e a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade do transportador é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 734 do Código Civil. Falha técnica em equipamento da locomotiva configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, incapaz de romper o nexo causal. Atraso superior a três horas na chegada ao destino final, sem comprovação de prestação de assistência material ao passageiro, em violação às normas regulatórias da ANTT. Chegada em horário noturno avançado, expondo o consumidor a situação de insegurança e vulnerabilidade, que extrapola o mero aborrecimento. Dano moral caracterizado.
Quantum
indenizatório fixado em valor moderado e adequado às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O atraso relevante no transporte ferroviário de passageiros, decorrente de falha técnica inerente à atividade e sem a devida assistência material, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, especialmente quando a chegada ocorre em horário noturno avançado, em contexto de insegurança ao consumidor.

RELATÓRIO

Na peça exordial, o Autor narrou que, no dia 31/10/2024, adquiriu bilhete de passagem para realizar o trajeto ferroviário entre as cidades de Baixo Guandu, no Espírito Santo, e Belo Horizonte, em Minas Gerais, com partida prevista para as 10h15 e chegada estimada para as 20h30 do mesmo dia. Relatou que, durante o percurso, a locomotiva apresentou um defeito técnico na buzina, o que ocasionou a paralisação do veículo por cerca de quatro horas. Afirmou que, durante o período de interrupção, a concessionária Ré não prestou qualquer tipo de auxílio ou assistência material, como o fornecimento de água ou alimentação, e que a ausência de informações precisas agravou o desconforto dos passageiros. Aduziu, ainda, que o trem aportou na estação de Belo Horizonte apenas às 23h59, horário em que o terminal se encontra em região de notória periculosidade, obrigando-o a contratar transporte por aplicativo em caráter de urgência para garantir sua integridade física.

Pleiteou, assim, a reparação por danos materiais no valor de R$ 42,91 e indenização por danos morais na ordem de R$ 10.000,00.

O Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (Id 16331651):

“ISTO POSTO,
JULGO PARCIAL PROCEDENTE
o pedido formulado na exordial, e, por consequência, extingo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à requerente, no valor de
R$2.000,00 (dois mil reais)
, com correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei nº 14.905/2024), tendo como termo inicial este arbitramento.

b)
NEGAR
o pedido de condenação da requerida em danos materiais, no valor gasto com Uber.”

Irresignada, a empresa Recorrente interpôs recurso inominado (Id 16331653), sustentando, em síntese, que o atraso decorreu de uma falha técnica na buzina da locomotiva, o que configuraria uma medida imperativa de segurança operacional. Alega que prestou informações aos passageiros por meio de avisos sonoros e que a Resolução nº 4.282/2014 da ANTT, mencionada na sentença, seria aplicável apenas ao modal rodoviário. Defende que o período de interrupção foi de apenas 137 minutos e que o evento não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, pugnando pela reforma total da sentença ou pela redução do
quantum
indenizatório.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id 16331657), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do Recurso Inominado interposto (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de pressupostos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade civil da empresa transportadora ferroviária por atraso na prestação do serviço e à configuração de danos morais passíveis de compensação.

O Autor, ora Recorrido, embarcou no trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória-Minas no dia 31/10/2024, em Baixo Guandu, com destino a Belo Horizonte. A previsão de chegada era às 20h30, mas o desembarque efetivo ocorreu apenas às 23h59, conforme demonstrado nos autos.

Inicialmente, deve-se assentar que a responsabilidade do transportador é objetiva e está fundamentada tanto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor quanto no art. 734 do Código Civil. O fornecedor responde pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente de culpa.

A alegação da Recorrente de que o atraso foi motivado por um defeito na buzina da locomotiva não possui o condão de afastar o nexo de causalidade. Tal evento enquadra-se perfeitamente no conceito de fortuito interno, pois se trata de falha mecânica ou técnica previsível e evitável mediante manutenção rigorosa, sendo risco inerente à atividade de transporte ferroviário.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado proferido pela 4ª Turma Recursal deste eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 4 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. ALEGAÇÃO DE FALHA SISTÊMICA DE TERCEIRA EMPRESA RESPONSÁVEL. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais em que o autor narra ter sofrido um atraso de quase 4 (quatro) horas em sua viagem de trem de Cariacica/ES a Belo Horizonte/MG, operada pela ré. Alega que a chegada, prevista para às 20h30, ocorreu somente após a meia-noite, causando-lhe transtornos.

2. A sentença julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, reconhecendo a falha na prestação do serviço.

3. Recurso interposto pela parte requerida (VALE S.A.), no qual sustenta a ausência de responsabilidade, atribuindo o atraso a uma falha sistêmica de terceira empresa (VLI) que controla a malha ferroviária, o que configuraria força maior. Defende, ainda, que prestou a devida assistência aos passageiros e que o mero atraso não configura dano moral.

4. A r. sentença não merece reparos. A relação entre as partes é de consumo, e a responsabilidade do transportador é objetiva, sendo o contrato de transporte uma obrigação de resultado. A alegação de falha no sistema de uma empresa parceira, responsável pelo controle da via, configura-se como fortuito interno, pois está diretamente ligada aos riscos da própria atividade de transporte ferroviário, não podendo ser repassada ao consumidor. O atraso de quase 4 horas, alterando a chegada do início da noite para a madrugada, extrapola o mero dissabor e representa uma falha significativa na prestação do serviço, frustrando a legítima expectativa do passageiro e causando-lhe cansaço, desconforto e alteração em seu planejamento. O valor de R$2.000,00 (dois mil reais), fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional ao dano sofrido, não merecendo qualquer alteração.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

(TJES, RECURSO INOMINADO CÍVEL 5005711-20.2025.8.08.0035, REL. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO, 4ª TURMA RECURSAL, JULGADO EM: 06/11/2025)

A Recorrente insurge-se contra a aplicação da Resolução nº 4.282/2014 da ANTT pela Magistrada de primeiro grau. De fato, tal resolução disciplina o transporte rodoviário. Entretanto, o erro material na indicação da norma não invalida a conclusão da sentença, uma vez que a Resolução nº 5.974/2022 da ANTT, que regula especificamente o transporte ferroviário de passageiros, estabelece deveres análogos de assistência material.

O art. 3º, inciso V, da referida norma ferroviária, invocada inclusive pela própria Vale em seu recurso, assegura ao usuário o direito de
"receber, às expensas da transportadora, alimentação e pousada, nos casos de venda de mais de um Bilhete de Passagem para a mesma poltrona ou interrupção/retardamento da viagem, após 3 (três) horas, em razão de defeito, falha ou outro motivo de responsabilidade da transportadora"
.

Embora a Recorrente alegue que a paralisação foi de 137 minutos, o fato objetivo é que o atraso na chegada ao destino final superou as três horas (das 20h30 às 23h59). O dever de assistência material surge não apenas do tempo em que o veículo fica parado, mas do impacto total do retardamento na jornada do passageiro.

No caso em tela, não há prova nos autos de que a Vale S.A. tenha fornecido alimentação ou mesmo água potável aos passageiros durante o longo período de espera e de viagem com velocidade reduzida. O autor permaneceu no trem por tempo muito superior ao contratado, sem o suporte material exigido pela regulamentação do setor e pelo dever geral de cuidado do CDC.

Quanto à caracterização do dano moral, é cediço que o mero atraso, quando mínimo, pode ser interpretado como dissabor cotidiano. Todavia, a situação fática ora analisada apresenta contornos de gravidade que justificam a reparação extrapatrimonial.

O autor foi compelido a desembarcar na Estação de Belo Horizonte por volta de meia-noite. É fato notório, que prescinde de prova, que terminais ferroviários e rodoviários de grandes capitais apresentam riscos elevados de segurança pública durante o período noturno, especialmente na madrugada. A chegada com quase quatro horas de atraso expôs o consumidor a uma situação de vulnerabilidade e insegurança que extrapola a normalidade.

A frustração de planos, o desgaste físico de uma viagem prolongada sem assistência e o temor pela integridade física ao desembarcar em horário não programado em local ermo configuram ofensa aos direitos da personalidade.

No que pertine ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado pelo juízo de origem revela-se adequado, atendendo à finalidade compensatória para a vítima e ao caráter pedagógico-punitivo para o ofensor, sem implicar em enriquecimento ilícito. Não há, pois, qualquer justificativa para a redução do montante.

Nesta esteira, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.
”

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)